Tribunal: CARF
Processo: 15504.721773/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721773/2020-81
ACÓRDÃO
2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I,
DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que
estava sujeito, correta a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito
de contagem do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação
vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados
empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos
exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial para reduzir a multa
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
2
qualificada para 100%, nos termos do artigo 8o da Lei 14.689/2023. Vencidos os conselheiros
Alfredo Jorge Madeira Rosa e Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que deram provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 102-001.381 - 4a TURMA
DA DRJ02, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 25 de março de 2021, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08/04/2021 (fl.
8096), tendo interposto recurso voluntário em 07/07/2021, acostado às fls. 8100 a 8170.
1.
AUTUAÇÃO
Em 02/09/2020 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 8055 a 8076, para
descrever a autuação:
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
discriminados, lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas
às Contribuições Previdenciárias e Contribuições de outras entidades e fundos.
- Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias Patronais e GILRAT,
no valor de R$ 19.166.174,33, já incluídos juros de mora e multa de ofício
proporcional.
- Auto de Infração referente às Contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (SESI, SENAI, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE), no montante de R$
4.876.980,90, já incluídos juros de mora e multa de ofício proporcional.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 34/93, que:
A Sociedade Interessada tem como objeto social a prestação de serviços de
engenharia no setor mineral – CNAE 7112-0/00.
Baseado na ECF dos anos calendário 2015 e 2016, conforme o Informativo da
Composição dos Custos, o contribuinte teve com Custos com Pessoal Aplicado na
Produção de Serviços custos que totalizaram R$ 22.433.335,28 (2015), valor
equivalente a 34,77% da Receita de Vendas em 2015 e R$12.113.914,23 (2016),
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
3
equivalente a 27,51% da Receita de Vendas em 2016. Com Prestação de Serviço
Pessoa Jurídica despendeu montante de R$ 18.019.396,42 em 2015, equivalente a
27,93% de toda a Receita de Vendas em 2015 e R$11.170.713,49 em 2016 o que
corresponde a 25,37% da Receita de Vendas em 2016.
Foi constatada a contratação de segurados empregado a partir da elaboração de
contratos de prestação de serviços com pessoas jurídicas “para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos”. Assim, os sócios de 107 empresas interpostas foram
considerados empregados da Interessada fls. 42/45.
A chamada “pejotização” vem sendo praticada há algum tempo, como foi
verificado em fiscalizações anteriores, Processos Administrativos Fiscais
10600.720029/2013-29 e 15.504-725.159/2015-21.
Ao analisar os contratos de prestação de serviço firmados com as empresas
selecionadas pela auditoria, seguindo o critério da constância, constatou-se haver
uma padronização deles, com cláusulas praticamente iguais, “com as devidas
adaptações em seus objetos, prazo de execução, preços e datas de pagamento”.
Aduz que na cláusula sétima dos contratos, nomeação dos gestores pela
contratada, as Pessoas Jurídicas Contratadas devem designar um profissional
qualificado para atuar como Gestor do Contrato, “que será responsável por sua
execução”. Além de constarem nos Contratos de Prestação de Serviço, esses
profissionais também foram nominalmente identificados nos Boletins de
Medição, “que trazem o nome do profissional que prestou o serviço e a apuração
do número de hora que ele trabalhou”.
Importa ressaltar que esse profissional indicado é o verdadeiro executor dos
serviços, evidenciando a unicidade e pessoalidade contida na suposta relação
comercial onde a PJ serve tão somente a formalizá-la, tratando-se de fato de uma
típica relação empregatícia em que a fiscalizada visa contratar um profissional
específico para a execução do serviço e não uma PJ (prestador de serviço pessoa
jurídica), como pretendeu transparecer.
Salienta a autoridade lançadora que foi constatado que a totalidade dos contratos
de pessoas jurídicas, objeto da presente fiscalização, referem-se à contratação de
profissionais pessoas físicas (engenheiros e projetistas) para desempenhar a
atividade fim da empresa, conforme objeto social da Impugnante à época dos
fatos geradores lançados.
Essas contratações de serviços relacionados com a atividade fim da empresa
compõem a caracterização da não eventualidade, bem como a necessidade
permanente destas relações, com contratos de prazos longos com os mesmos
profissionais. “Em todos os contratos, é prerrogativa da contratante a indicação
do local da prestação do serviço”.
Apesar de os contratos estipularem várias formas de remuneração dos trabalhos
prestados, “nos Termos Aditivos os preços sempre foram estabelecidos por hora
efetivamente trabalhada". Os Boletins de Medição mensais dos serviços, com a
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
4
identificação do nome do prestador de serviço e o número de horas trabalhadas
mensalmente, são sujeitos à aprovação. "Após sua aprovação, o profissional,
utilizando-se da PJ, emitirá Nota Fiscal de serviços”.
Os padrões de atuação são determinados unilateralmente pela Interessada aos
prestadores de serviço.
A pessoalidade na relação da Impugnante com os prestadores de serviço fica
evidente pelo fato de nenhum dos prestadores de serviço possuírem empregados
registrados, conforme pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, em GPS2 e
em GFIP3.
Outro indicativo da pessoalidade é estabelecido nos contratos. “Em todos os
casos" o profissional responsável pela execução dos serviços "é o responsável
legal da pessoa jurídica contratada. “A pessoalidade na relação ‘SNC LAVALIN -
Prestador de Serviços' também se manifesta quando se exige que o contratado
não possa ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações pactuados, sem
o prévio consentimento da contratante”.
Assevera o relato fiscal que apesar da existência de cláusula dizendo que não há
relação de emprego e subordinação entre as partes do contrato, deve prevalecer
a realidade dos fatos apurados e o exame das diversas partes dos contratos que
demonstra “a existência de poder diretivo da SNC-LAVALIN sobre seus
comandados".
Consta nos contratos que os resultados dos trabalhos realizados pelos
contratados são de exclusiva propriedade da Impugnante. Aduz a autoridade
lançadora que “é a lógica do empregado produzindo para o patrão. O primeiro é
remunerado pela sua força de trabalho e o segundo detém o resultado
produzido”, que equivale ao objeto social da Interessada.
Descreve a autoridade fiscal que os contratos são padronizados. “Dentre mais de
uma centena, nenhuma PJ teve poder ou liberalidade para impor cláusulas
específicas, exclusivas ou privativas", o que denota a força impositiva da
Interessada na relação contratual, “preconizando a inequívoca subordinação
jurídica a que os contratados se encontravam submetidos”.
Os contratados - engenheiros, técnicos, coordenadores e gerentes de obras e
projetos, desenhistas e projetistas - são os principais responsáveis pelas
atividades da própria sociedade “e que os mesmos trabalham sujeitos a uma
carga horária a ser cumprida”, que determina o valor a ser pago.
Após análise dos documentos que serviram de base para os lançamentos
contábeis, “constatou-se que os prestadores de serviço tinham despesas de sua
atividade arcadas pela SNC-LAVALIN”. Despesas com viagens, táxi, alimentação,
passagem, hospedagens, aluguel de residência, combustíveis, taxas de registro no
CREA4. Posteriormente eram realizados os reembolsos dessas despesas pela
Interessada. Mesmo quando o reembolso de despesas era realizado em nome da
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
5
pessoa jurídica, o nome da pessoa física se fazia acompanhar, pois este era a
referência no relacionamento trabalhista.
Consta no Relatório Fiscal, fl. 59, uma lista de sócios de prestadores de serviço
que ajuizaram ações trabalhistas requerendo o reconhecimento de vínculos
empregatícios e o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do contrato de
trabalho. “As Atas de Julgamento dessas Ações Trabalhistas trazem depoimentos,
testemunhos e a descrição de elementos concretos que confirmaram a
contratação de empregados na forma de pessoas jurídicas”.
Na relação de trabalho com a SNC - LAVALIN os prestadores de serviços
considerados empregados nas decisões judiciais, viam-se obrigados ao
cumprimento de horários e metas, utilização de equipamentos de informática, e-
mail corporativo e crachás de identificação, além de comparecimento a reuniões
marcadas pela autuada e cobrança de resultados, dentre outros encargos, como se
reproduz:
“Todas as PJ não tinham empregados”, trata-se de pessoas jurídicas formalmente
constituídas, nenhuma delas exerce suas atividades nos locais indicados nos
cadastros da RFB e sim nas dependências da Interessada, com regularidade. As
notas fiscais eram emitidas para justificar o recebimento de remuneração pelos
sócios que seguiam as regras impostas pela Impugnante, “tanto de horários
controlados e sujeitos à aprovação de superiores a instruções sobre
procedimentos, elaboração de relatórios de desempenho e controles de projetos,
restando clara a subordinação jurídica a que eram submetidos”.
Em consulta na internet foram identificados vários currículos de prestadores de
serviço, nos quais declaravam exercerem cargos na SNC LAVALIN, com
detalhamento das atividades exercidas e o período em que trabalharam
diretamente para Interessada. “Conseguimos localizar no LINKEDIN o perfil de 69
prestadores de serviço, demonstrando, claramente, a relação de emprego
existente entre a pessoa física do sócio da PJ e a SNC LAVALIN” – Anexo 5.
A título de conclusão, o relato fiscal demonstra a existência dos pressupostos
fático-jurídicos da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e remuneração, fls. 75 in fine/81.
Os segurados empregados foram identificados através dos contratos de prestação
de serviço celebrados entre as pessoas jurídicas e a Interessada. As remunerações
foram extraídas da totalidade do valor bruto de cada nota fiscal – Anexo 2.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. A preliminar de nulidade foi
afastada no voto vencedor, assim como foi afastada a alegação de decadência. A multa qualificada
foi mantida e na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário. A seguir se transcreve a ementa da decisão de piso:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
6
COMO PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA
RELAÇÃO DE EMPREGO.
No tocante à apuração das contribuições que custeiam os benefícios
previdenciários e as ações de outras entidades e fundos, os fatos devem
prevalecer sobre a aparência formal. Se as provas existentes nos autos, analisadas
em conjunto, convergem para confirmação da contratação de segurados
empregados sob a roupagem de pessoas jurídicas, obrigada está a interessada ao
recolhimento das contribuições previdenciárias e para outros entes e fundos
resultantes da relação de emprego - posto que presentes os seus elementos
caracterizadores - e as respectivas multas, qualificadas pela presença de opções
dolosas como forma de reduzir substancialmente o pagamento de tributos.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância o contribuinte autuado foi
cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2021, doc. fl. 8096, apresentando recurso
voluntário em 07/05/2021, doc. fl. 8098, portanto, tempestivamente.
O recurso se inicia com uma síntese da decisão de primeira instância e com a
contextualização da área de atuação da recorrente, na qual a empresa justifica a necessidade de
contratação de mão de obra especializada. Informa que, para melhor atender os seus clientes,
forma equipes multidisciplinares compostas por profissionais do cliente, da recorrente, de pessoas
jurídicas contratadas pela recorrente e de pessoas jurídicas contratadas pelos clientes.
Após a contextualização, a recorrente aduz as seguintes preliminares:
 IV.1. Nulidade do lançamento por ausência de substrato probatório mínimo
das infrações e das supostas condutas fraudulentas atribuídas à Recorrente;
 IV.2. Decadência. Art. 150, §4o do CTN – Extinção das exigências relativas ao
período de janeiro/2015 a agosto/2015, além de fatos geradores até
13/09/2015;
 IV.3. Ausência de processo judicial para desconsideração da personalidade
jurídica (art. 50 do Código Civil) ou, quando menos, comprovação de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade;
Quanto ao mérito, a recorrente organiza suas alegações conforme descrito a seguir:
 V.1. Legitimidade da Tributação na Pessoa Jurídica - Prestação de Serviços
intelectuais – Artigo 129 da Lei no 11.196/2005;
 V.2. Não-caracterização de relação de emprego – inexistência simultânea
dos requisitos cumulativos;
o V.2.1.a. Habitualidade e não eventualidade;
o V.2.1.b. Pessoalidade;
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
7
o V.2.1.c. Subordinação
 V.2.2. Outros elementos que afastam a caracterização equivocada de
relação de emprego;
o V.2.2.a. Alegação de contratação de serviços que representam
exercício de atividade-fim;
o V.2.3.b. Cláusulas dos contratos padronizadas;
o V.2.2.c. Uso de boletins de medição;
o V.2.2.d. Estipulação de ditas “cláusulas contratuais protetivas”;
o V.2.2.e. Estipulação de ditas “cláusulas contratuais singulares”;
o V.2.2.f. Reembolsos de despesas de viagens;
 V.3. Existência de decisões judiciais declarando a inexistência de relação de
emprego entre a Recorrente e os sócios das pessoas jurídicas prestadoras de
serviços;
 V.4. Impossibilidade de comprovação de vínculo empregatício por pesquisas
realizadas nas redes sociais dos sócios das pessoas jurídicas;
Por fim, a recorrente requer, subsidiariamente, o que se segue:
 VI.1. Adequação da base de cálculo - Necessidade de consideração do valor
efetivamente recebido pela pessoa física.
 VI.2. Ilegalidade da multa de ofício qualificada: inexistência de conduta
dolosa, fraude ou simulação. Boa-fé do contribuinte;
Conclui requerendo o reconhecimento das preliminares e, no mérito, o
cancelamento dos autos de infrações. De forma subsidiária, requer o ajuste da base de cálculo,
bem como que seja afastada a qualificação da multa de ofício.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
8
O presente caso trata do tema conhecido como “Pejotização”. Assim, antes do
exame dos elementos coligidos aos autos, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a
matéria, tendo como parâmetro basilar a legislação tributária, em especial aquela que rege o
custeio da seguridade social.
A questão central em torno da “Pejotização” consiste em se separar a regular
terceirização das atividades da empresa da conduta fraudulenta de se utilizar da figura da pessoa
jurídica para ocultar o real vínculo de contrato de trabalho, burlando as obrigações trabalhistas e
tributárias.
Com efeito, o ponto de partida é a possibilidade de a empresa delegar suas
atividades para que sejam executadas por uma pessoa jurídica distinta. A matéria já está
pacificada, no sentido de que o mecanismo da terceirização integra o ordenamento jurídico
brasileiro, em harmonia com os princípios constitucionais do valor social do trabalho e da livre
iniciativa. Em especial, após a edição das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017 e da apreciação pelo
STF do RE 958.252/MG Tema 725 de repercussão geral.
No tema 725 o STF apreciou a terceirização de serviços para consecução da
atividade-fim da empresa. Em apertada síntese, a Suprema Corte analisou a constitucionalidade
da Súmula no 331 do TST, em relação à matéria da proibição da terceirização da atividade-fim da
empresa, fixando a seguinte tese:
"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante"
No voto condutor, o relator, Ministro Luiz Fux, destacou a aprovação das Leis no
13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na
nova redação da Lei no 6.019/1974, que trouxe novo tratamento jurídico para a matéria em tela,
permitindo, expressamente, a terceirização da atividade-fim da empresa. Assim, o exame do
Recurso Extraordinário se deu no sentido de se fixar o entendimento do STF relativo ao período
anterior à vigência das referidas alterações legislativas. Ou seja, definir se antes desta alteração
legislativa a terceirização da atividade-fim estava em harmonia com o ordenamento constitucional
brasileiro.
Com efeito, o voto apresenta uma contraposição entre os benefícios econômicos da
terceirização e os argumentos trazidos por aqueles que defendem que a terceirização conduz a
precarização do trabalho.
O Ministro Relator ressalta que em um ambiente de elevada competitividade
econômica a terceirização busca o “alcance de ganhos de performance por meio da transferência
para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim
de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor,
adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor””.
Segundo o Ministro Fux, os benefícios da terceirização são os seguintes:
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
9
(i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de
escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de
problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes
a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi)
estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de
adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de
problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de
subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x)
redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de
novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a
tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo
a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus
custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não
comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores
estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se
comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de
administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.
O Ministro Luiz Fux sintetiza as vantagens que a prática da terceirização pode trazer
para a sociedade, in verbis:
Nota-se, portanto, que a terceirização é um mecanismo moderno e eficiente de
configuração da firma, utilizado pelas principais empresas do mundo nos mais
variados segmentos, inclusive em suas “atividades-fim”, pois facilita a
especialização e fomenta a concorrência dentro de uma mesma cadeia de
produção. Isso incentiva cada célula empresarial a produzir mais, melhor e com
menos custos, proporcionando à sociedade, assim, bens e serviços com qualidade
superior e preços inferiores.
Após o exame dos benefícios da terceirização e das alegações contrárias a essa
prática, o Ministro Relator conclui que, diante das considerações apresentadas, não se sustentam
as premissas que fundamentam a proibição inserida na Súmula no 331 do TST. Portanto, verifica-
se necessário o afastamento da regra proibitiva.
Conclui, ainda, que mesmo antes da edição das citadas Leis no 13.429/2017 e
13.467/2017, a terceirização era válida no direito brasileiro, sendo a citada súmula
inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da CF) e da
liberdade contratual (art. 5o, II, da CF).
Ressalta-se que o entendimento firmado salvaguarda o valor social do trabalho, na
medida em que dispõe que a empresa contratante tem responsabilidade subsidiária pelas
obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada, mesmo em relação
ao período que antecede a edição das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017.
Nesse sentido está excerto da decisão a seguir transcrito:
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
10
As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas
na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se,
nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.
É de se concluir, portanto, que a pessoa jurídica tem liberdade para definir seu
modelo organizacional com o objetivo de alcançar melhor eficiência e desempenho, podendo se
utilizar do mecanismo da terceirização, observadas as obrigações trabalhistas, em relação às quais
a contratante tem responsabilidade subsidiária.
Verifica-se, dessa forma, a transferência imediata das obrigações trabalhistas para a
pessoa jurídica contratada e não o esvaziamento do contrato de trabalho. Da mesma forma, a
autorização legislativa para a prática da terceirização não tem por fim excluir as obrigações
tributárias resultantes do contrato de trabalho e sim possibilitar ganho de eficiência para as
empresas, fato que indiretamente contribui com o fortalecendo o mercado de trabalho.
Merece destaque no voto do Ministro Fux, a indicação de uma longa lista de
benefícios trazidos pela prática da terceirização, que serviram de alicerce para se concluir que tal
mecanismo não precariza o trabalho. Depreende-se do voto que o fim a ser alcançado pelas
empresas com a terceirização de suas atividades está vinculado a eficiência e ganho de
desempenho.
Nesse contexto, a regular utilização do mecanismo da terceirização deve
contemplar um fim lícito a ser alcançado pela empresa, que ao cabo beneficia toda a sociedade.
Ao passo que a utilização da prática da terceirização com o objetivo de burlar o contrato de
trabalho, de se esquivar das obrigações trabalhistas ou de sonegar as contribuições
previdenciárias, não encontra amparo no direito brasileiro.
Portanto, no entendimento desse julgador, além do exame dos requisitos
caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 12, I, a da Lei no 8.212/1991, os
benefícios alcançados pelas empresas, contratante e prestadora de serviço, devem ser
considerados no exame que se presta a identificar se o caso se trata do regular exercício do direito
da empresa terceirizar suas atividades, inclusive a atividade-fim, ou se o caso se refere ao uso
fraudulento do mecanismo da terceirização para, por meio de interposta pessoa jurídica, esquivar-
se das obrigações previdenciárias resultantes da relação de emprego.
Feitas essas considerações, passa-se para o exame do recurso voluntário.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das preliminares suscitadas
pela recorrente.
Nulidade do lançamento por ausência de substrato probatório mínimo das
infrações e das supostas condutas fraudulentas atribuídas à Recorrente.
A recorrente alega que o Fisco deu o mesmo tratamento jurídico para todos os
casos; alega deficiência da fundamentação e motivação das autuações; alega não haver lastro
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
11
probatório para concluir pela contratação de empregados. A recorrente alega deficiência de
motivação quanto à habitualidade ou não eventualidade, apresentando 24 casos para os quais se
verificam poucos meses de faturamento.
Não assiste razão a recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade tributária trouxe vasto
conjunto probatório com o fim de fundamentar o lançamento. Foram acostados aos autos
contratos firmados pela recorrente com empresas, cujos sócios foram considerados empregados
da recorrente, nos termos da legislação previdenciária; notas fiscais emitidas pelas prestadoras de
serviços; boletins de medição; registros contábeis da recorrente extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital; consultas às bases de dados da Receita Federal, em especial de GFIPs e DIRF;
pesquisas na Justiça do Trabalho, onde foram extraídas peças de processos onde a recorrente
figura como reclamada, relacionadas com o período investigado; pesquisas nas redes sociais, em
especial na plataforma de relacionamentos profissionais LINKEDIN, onde foram identificados 69
perfis de prestadores de serviço cujos sócios demonstram a relação de emprego com a recorrente.
O Relatório Fiscal traz detalhadamente a apreciação das provas, bem como os
fundamentos que motivaram a constituição do crédito tributário. Verifica-se, também, que a
autoridade fiscal extraiu do conjunto probatório os elementos necessários para concluir presentes
os requisitos da caracterizadores do segurado obrigatório na qualidade empregado, nos termos
previstos no art. 12, I, a da Lei no 8.212/1991.
A recorrente alega, ainda, ausência de habitualidade indicando casos para os quais
houve faturamento de uma, duas ou três competências no período investigado. De pronto,
constata-se que os casos apontados pela recorrente estão no início ou no fim do período
fiscalizado. Ao se examinar os contratos dos casos apontados, surge o motivo, qual seja, os
contratos se encerraram no início do período fiscalizado ou tiveram início no final do período
fiscalizado.
Vejamos.
 Prestador: LG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ
no 14.812.510/0001-78. Meses em que houve faturamento: outubro/2016 e
novembro/2016. Prazo do contrato: início em 05/09/2016 e término em
05/09/2017, doc. fl. 3641 e ss.;
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
12
 Prestador: DESCH DESENHOS E PROJETOS LTDA. CNPJ no 08.210.669/0001-
10 Meses em que houve faturamento: janeiro/2015 e fevereiro/2015. Prazo
do contrato: início em 16/03/2014 e término em 15/03/2015, doc. fl. 1957
e ss.
A situação se repete para os demais casos. Quanto à alegação de ausência de
habitualidade em virtude de um único faturamento, ao se examinar o contrato firmado entre a
recorrente e a PJ 07.139.790/0001-30 doc. fls. 4746/4758), verifica-se que o prazo contratual é
16/03/2014 a 15/03/2015 e não consta aditivo estendendo o prazo avençado, portanto, natural
que haja apenas o faturamento do mês de janeiro/2015.
A fiscalização se manifestou sobre a ausência de faturamento em alguns meses, nos
seguintes termos, fl. 46:
Ressalte-se, entretanto, que existem casos de competências sem faturamento
compensadas por mais de um faturamento ou acréscimo em outras, revelando
que a simples inexistência de registros de faturamentos em alguma competência
é insuficiente para descaracterizar a habitualidade e não eventualidade. Dessa
forma, a SNC-LAVALIN foi intimada a apresentar todos os contratos dos
prestadores de serviço, com faturamentos considerados constantes e sequenciais
— não necessariamente em todos os meses —, portanto habituais e não
eventuais, tornando claro que o tomador deles dependia para exercer sua
atividade fim e cumprir seu objeto social.
Assim, não se sustenta a alegação da recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. Inclusive as provas
trazidas aos autos pela recorrente foram apreciadas no Relatório Fiscal. A empresa autuada foi
regularmente cientificada ao lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Decadência. Art. 150, §4o do CTN – Extinção das exigências relativas ao período de
janeiro/2015 a agosto/2015, além de fatos geradores até 13/09/2015.
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
13
A recorrente alega decadência em relação ao período de janeiro/2015 a
agosto/2015, com fundamento no §4o do art. 150 do CTN, haja vista que o lançamento ocorreu
em 14 de setembro de 2015.
A decadência está prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional (LEI No
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966), in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Em se tratando de lançamento por homologação e havendo o início do pagamento,
ainda que parcial, a regra prevista no §4o do art. 150 do referido código dispõe que, na ausência
de lei fixando prazo para a homologação, o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário se
extingue em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ressalta-se a condição contida no §4o do art. 150 do CTN, qual seja salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De tal modo que a regra prevista no
citado parágrafo quarto não se aplica diante da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, caso em
que prevalece a regra prevista no artigo 173. Entendimento expresso na Súmula CARF no 72, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 8186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
14
Examinando o Relatório Fiscal, por meio do qual a autoridade descreve como foi
realizado o procedimento fiscal, indicando as situações fáticas e a fundamentação legal que
resultaram na constituição de ofício do crédito tributário, verifica-se que a empresa autuada
simulou a contratação de pessoas jurídicas para ocultar a relação de emprego mantida com os
sócios das empresas contratadas. A seguir excerto do Relatório Fiscal, onde a fiscalização
manifesta o seu entendimento, fl. 41:
A realidade fática demonstrou que houve a contratação de segurados
empregados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contratos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos.
Conforme se extrai de depoimentos realizados em sede de reclamatórias
trabalhistas, cujas peças foram trazidas aos autos pela autoridade tributária, e cujos trechos são
reproduzidos adiante, a contratação por meio da pessoa jurídica era imposição da recorrente.
Situação que, apreciada associada ao conjunto probatório, demonstra o caráter volitivo de fraudar
a Fazenda Pública.
A fiscalização destaca que é prática usual da recorrente realizar a contratação de
empregados por meio da simulação de contrato entre pessoas jurídicas, haja vista ter sido autuada
em anos anteriores. Essa situação é corroborada por mais de uma dezena de ações trabalhistas
referentes à matéria em tela identificadas pela fiscalização, onde a recorrente figura como
reclamada. Portanto, não merece guarida a alegação de divergência de entendimento sobre a
matéria. Trata-se, sim, de uso irregular do mecanismo da terceirização. A seguir excerto do
Relatório Fiscal que tratou do assunto, fl. 42:
Relatamos que a SNC-LAVALIN utiliza a prática da PEJOTIZAÇÃO há algum tempo
nas suas relações de trabalho. A conduta reiterada da contratação de segurados
empregados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contratos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos, foi verificada em fiscalizações anteriores, processos
administrativos fiscais 10600.720029/2013-29 e 15.504-725.159/2015-21.
Ademais, a Receita Federal disponibiliza aos contribuintes o processo de consulta
sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira de que trata os artigos 48 e 49 da Lei no
9.430/1996. Assim, em caso de dúvida sobre a legislação tributária, a recorrente poderia ter
buscado junto à Receita Federal o entendimento sobre a matéria. Assim, não merece guarida a
argumentação da recorrente de que o caso em tela se trata de divergência de interpretação da
legislação.
Portanto, verificada a ocorrência de fraude, aplica-se ao presente caso a regra do
art. 173, I do CTN, ou seja, cinco anos contados a partir do dia 01/01/2016, primeiro dia do
Fl. 8187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
15
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, a
decadência só se operaria em 01/01/2021.
Nesse sentido se coloca a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
Ausência de processo judicial para desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do Código Civil) ou, quando menos, comprovação de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade
A recorrente alega a ausência de processo judicial para descaracterização da pessoa
jurídica. Alega que houve ausência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade. Alega que diante da ressalva contida na parte final do art. 129 da Lei o 11.196/2005,
seria necessária a desconsideração da pessoa jurídica.
A Lei no 8.212/1991 define no art. 12, as pessoas físicas que são segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregado, nos seguintes termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
No Relatório Fiscal a autoridade tributária destaca no Regulamento da Previdência
Social o Princípio da Primazia da Realidade, conforme excerto a seguir, fl. 41:
Por seu lado, o § 2° do artigo 229 do RPS (Regulamento da Previdência Social),
aprovado pelo Decreto 30.048 de 06/05/1999, vincula e determina
expressamente os procedimentos a serem adotados pelo AFRFB ao se deparar
com as situações previstas no art. 9° citado anteriormente (grifos nossos):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão
competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nos incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195,
bem como as contribuições incidentes a título de substituição;
(Redação dada pelo Decreto 4.032/2001)
Fl. 8188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
16
II - constituir seus créditos por meio dos correspondentes
lançamentos e promover a respectiva cobrança; III - aplicar sanções;
e IV - normatizar procedimentos relativos à arrecadação,
fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso I.
( )
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o
segurado contratado como trabalhador autônomo ou a este
equiparado, trabalhador avulso, empresário, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput
do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo
Dec. 3.265/99)
Tal dispositivo, no intuito de fortalecer entendimento bastante consolidado no
direito trabalhista e tributário/previdenciário, vem assegurar que aspectos
meramente formais dos contratos, quando contrários aos fatos ocorridos na
prática, não venham se sobrepor a estes. Em outras palavras, ainda que as partes
tenham pactuado de forma solene ou mesmo expressado em documentos relação
diversa da que ocorria na realidade fática, deverá sempre prevalecer esta última
(Princípio da Primazia da Realidade).
O caso não se trata de desconsideração da pessoa jurídica, mas do reconhecimento
de estarem presentes os requisitos previstos no art. 12, I, a da Lei no 8.212/1991, para
caracterização do segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado. Nesse
contexto, está correta a decisão de piso cujo, excerto se apresenta a seguir, fl. 8072:
Consigna-se que o art. 129 da Lei no 11.196/2005 não pode ser interpretado como
uma possibilidade de as partes transformarem artificialmente uma relação de
emprego em algum outro tipo de relação jurídica, com base apenas na utilização
de uma pessoa jurídica para formalização do contrato. No trato das relações de
trabalho impera o princípio da primazia da realidade, devendo a verdade fática
prevalecer sempre sobre as formas jurídicas adotadas.
Constatada a existência da relação empregatícia entre a impugnante e as pessoas
físicas relacionadas pela fiscalização, a espécie não se subsome na moldura legal
que se extrai do disposto no art. 129 da Lei n.o 11.196, de 2005, aplicável apenas
no caso em que o serviço é efetivamente prestado por uma pessoa jurídica. O
mesmo entendimento se aplica aos argumentos produzidos pela Impugnante em
torno da ADPF 324 e RE 958.252.
O caso dos autos, ao revés do que alega a defesa, tampouco retrata a hipótese de
abuso de personalidade jurídica que é caracterizado, nos termos do art. 50 do
Código Civil, pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, que são
perpetrados de molde a proteger os bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica, a ser resolvido no âmbito do Judiciário. O ilícito na
hipótese aludida pela impugnante é cometido pelo sócio da pessoa jurídica contra
Fl. 8189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
17
seus próprios credores ou contra os credores da pessoa jurídica, caso em que o
juiz pode determinar a constrição sobre os bens dos sócios para pagar dívidas da
empresa, ou também sobre os bens da empresa para pagar dívidas particulares
dos sócios. A infração em exame foi praticada pela própria Impugnante em
prejuízo do Erário, ao ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas
(segurados empregados), conferindo a essa remuneração a roupagem de um
pagamento realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoa
jurídica, para furtar-se se ao cumprimento de suas obrigações previdenciárias
decorrentes do vínculo empregatício.
Neste passo, conclui-se que o art. 129 da Lei 11.196/2005 não configura óbice ao
enquadramento dos prestadores de serviços como segurados empregados para
fins de apuração das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas
a outras entidades e fundos. Esse enquadramento deve ser efetuado sempre que
restar constatado que a prestação de serviços - a despeito de ter sido
formalmente contratada com uma pessoa jurídica, independentemente do tempo
de sua constituição - ostenta de fato os elementos essenciais da relação de
emprego previstos no art. 12, I, “a”, da Lei 8.212/91 e no art. 3o da CLT, como
visto anteriormente.
Faz-se importante destacar que a jurisprudência da 2a Turma da CSRF caminha
nesse mesmo sentido. A seguir excerto do voto vencedor do acórdão 9202-011.169 – CSRF / 2a
Turma, redator Mauricio Nogueira Righetti, em julgamento ocorrido em 19/03/2024:
Como se vê, havendo demonstração (a) de não eventualidade; (b) de
subordinação e (c) de remuneração, pode ser descaracterizado o vínculo
pactuado, corroborando-se a existência efetiva de relação de emprego, oculto sob
a contração de contribuinte individual, de trabalhador avulso, ou de qualquer
outra denominação, inclusive de pessoas jurídicas e de cooperativas de trabalho.
O art. 142 do CTN prevê que a autoridade administrativa tem competência
privativa para constituir o crédito tributário pelo lançamento, constituição que
demanda a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente e prescinde da aplicação da legislação trabalhista propriamente
dita.
E não houve qualquer necessidade de desconsideração da personalidade jurídica
das empresas contratadas, vez que a verificação do fato gerador das contribuições
igualmente prescinde de tal providência. A verificação da ocorrência do fato
gerador dispensa até mesmo o exame acerca da validade ou invalidade dos
negócios jurídicos. O inc. I do art. 118 do CTN preleciona que a definição legal do
fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acordão:
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
18
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS. Deve ser conhecido o Recurso
Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando
atendidos os pressupostos regimentais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.
POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF. OBJETO DA AUTUAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO
SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. ART. 12 DA LEI No 8.212/91. COMPROVAÇÃO
PELA FISCALIZAÇÃO. lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível
terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de
segurado empregado. O acórdão recorrido merece reforma, uma vez que a
autuação não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da
terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos
elementos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS,
previstos na al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE
FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO. Sendo firmada a premissa de que
houve a prática de simulação e conluio, ilícitos com interposição de pessoas
jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para reduzir a tributação evitando o
reconhecimento imediato de vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação
da multa de ofício.
Assim não assiste razão a recorrente. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas
pela recorrente.
2. MÉRITO
Superadas as preliminares, passa-se ao exame de mérito.
V.1. Legitimidade da Tributação na Pessoa Jurídica - Prestação de Serviços
intelectuais – Artigo 129 da Lei no 11.196/2005
A recorrente aduz usualmente contratar pessoas jurídicas para prestar serviços de
caráter técnico e intelectual na área de engenharia e lista algumas pessoas jurídicas, cujos sócios
possuem anos de experiência nas respectivas subáreas da engenharia. Aduz que os sócios
designados para executar os serviços são altamente qualificados e com substancial experiência.
Alega não haver empecilho que o serviço seja prestado exclusivamente pelo sócio. Entende que
por força do art. 129 da Lei no 11.196/2005 deveria ser dado tratamento destinado às pessoas
jurídicas.
O exame das provas coligidas aos autos pela autoridade tributária demonstra
estarem presentes os requisitos previstos na alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991
Fl. 8191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
19
que caracterizam os sócios das empresas listadas no Anexo I do Relatório Fiscal como segurados
obrigatórios na qualidade de empregados da recorrente.
A recorrente justifica a contratação das referidas PJ, cujos trabalhos deveriam ser
executados na figura dos sócios, como consta dos contratos de prestação de serviços acostados
aos autos, devido a elevada qualificação técnica e vasta experiência de seus sócios. Tendo em vista
tais requisitos, é de se esperar que os contratos contivessem um conjunto de garantias em favor
dos prestadores de serviços, haja vista a elevada qualificação e a dificuldade de encontrar esse
tipo de profissional no mercado de trabalho.
Entretanto, a situação fática revelada pelo exame dos contratos é contrária.
Conforme relatado pela fiscalização, os contratos são padronizados, não se verificam exigências
em favor do prestador, ao contrário, verifica-se um desequilíbrio de direitos e deveres em favor da
recorrente. A seguir excerto do Relatório Fiscal que trata do tema abordado, fl. 51:
Depara-se ainda, no conteúdo dos mesmos, com outra prática inexistente em
uma relação mercantil – não há dispositivo onde se pactuam as obrigações da SNC
LAVALIN. Quando muito, firmam-se obrigações da contratante no que se refere
ao corriqueiro: efetuar pagamentos e prestar apoio mediante repasse de
informações inerentes ao serviço. Esta unilateralidade passa a ideia nítida de que
o pacto laboral é imposto pela autuada.
Chamo a atenção para a cláusula que trata da extinção do contrato, onde verifica-se
um claro desequilíbrio em favor da recorrente. Inclusive, considerando a alegada qualificação
técnica dos profissionais, é incomum a denúncia do contrato sem qualquer tipo de indenização e
com prazo tão curto de apenas 8 (oito) dias.
Ressalta-se, ainda, que é causa de extinção do contrato a contratada descontar ou
endossar duplicatas sobre o seu faturamento. Se essa fosse uma verdadeira relação contratual
entre duas pessoas jurídicas, estaria clara a intervenção da contratante na autonomia gerencial da
contratada. A seguir excerto da citada cláusula:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
11.1. A SNC-LAVALIN poderá considerar resolvido o presente Contrato, de pleno
direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação
judicial, se a CONTRATADA:
11.1.1. Inobservar qualquer obrigação, cláusula ou condição do presente Contrato
que inviabilize a boa performace do objeto contratual. A inobservância deve ser
formalmente comunicada à CONTRATADA, estabelecendo prazo razoável para
regularização.
11.1.2. Der causa à suspensão dos serviços por determinação das autoridades
competentes ou pela falta do cumprimento de prescrições e/ou recomendações
técnicas ou administrativas na execução dos serviços.
Fl. 8192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
20
11.1.3. Negociar a cessão do presente Contrato, no seu todo ou em parte, a
terceiros, sem a prévia e formal autorização da SNC-LAVALIN, inclusive descontar
ou endossar duplicatas sobre o seu faturamento.
11.1.4. Superveniência de ações judiciais movidas pela CONTRATADA, acionistas,
quotistas ou empresas que façam parte do grupo da CONTRATADA, contra a SNC-
LAVALIN, suas controladas, controladoras e empresas a ela coligadas.
11.2. Uma vez resolvido este Contrato, poderá a SNC-LAVALIN contratar terceiros
para a execução dos SERVIÇOS, independentemente de consulta ou interferência
da CONTRATADA, que responderá, na forma legal e contratual, pela infração ou
execução inadequada que tenha dado causa.
11.3. A CONTRATADA poderá considerar resolvido o presente Contrato, de pleno
direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação
judicial, se a SNC-LAVALIN:
11.3.1. Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial, ter requerida, ou requerer,
ou ter declarada sua recuperação (judicial ou extrajudicial) ou falência.
11.3.2. lnobservar qualquer obrigação, cláusula ou condição do presente Contrato
que inviabilize a boa performance do objeto contratual. A inobservância deve ser
formalmente comunicada à SNC-LAVALIN, estabelecendo prazo razoável para
regularização.
11.4. Qualquer das Partes poderá denunciar o presente CONTRATO, mediante o
envio de comunicação à outra Parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias,
sem qualquer penalidade ou indenização. Eventuais serviços prestados na
consecução do objeto deste Contrato, no lapso do aviso prévio concedido,
deverão ser pagos à CONTRATADA, conforme Boletim de Medição, adotando-se o
procedimento previsto na Cláusula Terceira, devendo o pagamento ser feito em
no máximo 30 (trinta) dias após o término do presente pacto.
11.4.1 Caso haja descumprimento do prazo estabelecido no item 11.4 por
qualquer das Partes, será devida pela parte descumpridora multa compensatória
no valor correspondente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor previsto no
item 3.1.1.11.2. Uma vez resolvido este Contrato, poderá a SNC-LAVALIN
contratar terceiros para a execução dos SERVIÇOS, independentemente de
consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá, na forma legal e
contratual, pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa.
No item “4.1.3 DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PROTETIVAS” do Relatório Fiscal a
autoridade fiscal destaca o excesso de cláusulas protetivas que visam excluir responsabilidades
previdenciárias, tributárias e trabalhistas da recorrente, cujo trecho se transcreve a seguir, fl.
52/53:
Chama atenção algumas observações, advertências e ressalvas referentes a esse
cuidado excessivo, em especial as contidas no Preâmbulo do Contrato e na
Cláusula Quarta – Da Natureza Jurídica da Relação Entre as Partes, como a que
Fl. 8193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
21
determina que não haverá relação de subordinação ou pessoalidade direta entre
sócios da Contratada — na realidade do profissional pessoa física — com a
Contratante, como se tais características, que dependem da realidade dos fatos
apurados, pudessem ser simplesmente impostas contratualmente.
Apesar da disposição contida na cláusula quarta, referente à natureza jurídica e da
relação entre as partes, dizendo que não há relação de emprego e subordinação,
o que se evidencia no exame das diversas partes dos contratos e outros
elementos incorporados ao Processo Administrativo Fiscal, é a existência de poder
diretivo da SNC – LAVALIN sobre seus comandados.
Exemplo extraído do contrato celebrado com GMB PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
(5053)
CLÁUSULA QUARTA DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES
4.1. As Partes declaram e anuem, para todos os fins, que a natureza jurídica da
relação aqui estabelecida é cível e estritamente de prestação de serviços sem
qualquer exclusividade, não havendo qualquer relação de emprego,
representação, mandato ou de outra entre as Partes.
4.2. Fica desde já esclarecido que não haverá qualquer relação de subordinação
entre os sócios, empregados e prepostos da CONTRATADA com a SNC-LAVALIN ou
seus sócios, administradores, empregados ou prepostos, cabendo à CONTRATADA
dirigir a prestação dos serviços pela sua equipe, não se considerando
subordinação jurídica a simples exigência de cumprimento das obrigações
contidas no presente Contrato.
4.3. A CONTRATADA declara e anui, para todos os fins, que a alocação de seu
pessoal em organograma específico do(s) Projeto(s) objeto do presente contrato
ou de outro(s) Projetos(s) em que venham participar não implica subordinação ou
participação no organograma corporativo da SNC-LAVALIN, por se tratar de
consequência natural da forma de organização dos trabalhos.
4.4. As partes declaram e anuem, para todos os fins, que a supervisão pela SNC-
LAVALIN dos serviços a serem executados pela CONTRATADA não implica
subordinação jurídica, restringindo-se a supervisão da SNC-LAVALIN estritamente
ao cumprimento dos parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos pelas Partes
por meio desse Contrato, seus Anexos e Aditivos, sempre em consonância com as
determinações do(s) Cliente(s) Final(ais).
4.5. Quanto à extensão das obrigações e direitos da SNC-LAVALIN, fica desde já
esclarecido que caberá a ela a fiscalização do cumprimento das disposições
relativas ao presente Contrato, sendo que tal fiscalização não implicará qualquer
poder de gestão quanto ao desempenho dos SERVIÇOS.
Aflora do exame dos contratos que não se trata de uma relação firmada entre
pessoas jurídicas, onde o usual é se verificar o mínimo de equilíbrio entre as partes. Trata-se de
contratação de profissional onde se constata o hipossuficiência da contratada, tal como na relação
Fl. 8194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
22
empregador e empregado. Pelo exposto, não se sustenta a alegação da recorrente haver efetuado
contratação de pessoas jurídicas nos termos do citado art. 129 da Lei no 11.196/2005. Portanto,
não assiste razão a recorrente.
V.2. Não-caracterização de relação de emprego – inexistência simultânea dos
requisitos cumulativos
A recorrente alega não haver a presença simultânea dos elementos
caracterizadores do vínculo empregatício, quais sejam, habitualidade/não eventualidade,
pessoalidade e subordinação. Segundo a recorrente a onerosidade não é pertinente, haja vista
estar presente em qualquer tipo de prestação de serviços.
Quanto à habitualidade e não eventualidade, a recorrente alega que não há a
frequência afirmada das 107 empresas identificadas pela fiscalização; que a análise do Fisco foi
generalista; que parte das empresas executaram serviços por períodos pontuais; que algumas das
empresas teriam sido constituídas muitos anos antes do início da contratação; que algumas
empresas não possuem notas fiscais sequenciais.
Não assiste razão a recorrente.
Quanto aos casos apontados pela recorrente de que foram incluídas empresas que
prestaram serviços pontuais, tais alegações não se sustentam, conforme demonstrado na
preliminar. Os casos apontados se referem a prestadores cujas atividades estavam inseridas em
parte do período investigado.
No Relatório Fiscal foram identificadas as 107 empresas. Consta do relatório uma
relação contendo CNPJ, nome da empresa, responsável pelo contrato e CPF. Foram criados cinco
anexos onde há a individualização das informações utilizadas no lançamento, conforme a seguir,
fl. 91:
f) ANEXO 1 – Identificação das Empresas, CNPJ, Pessoa Física responsável pela
execução do contrato, CPF e serviço contratado g) ANEXO 2 – Notas fiscais
emitidas por cada empresa, detalhando mês de emissão, valor da nota fiscal,
empresa emitente, CNPJ, serviço contratado h) ANEXO 3 – Detalhamento do valor
total mensal das notas fiscais, utilizado como base de cálculo para constituição do
crédito i) ANEXO 4 – Amostragem de registros contábeis de despesas com
identificação no histórico do lançamento do nome da pessoa física que prestou o
serviço para a SNC LAVALIN j) ANEXO 5 – Pesquisa em Redes Sociais e resumo dos
demais indícios da relação de emprego identificados para cada prestador de
serviço
Foram juntados aos autos os contratos, aditivos, notas fiscais, boletins de serviço,
pesquisas da Internet e cópias de ações trabalhistas movidas contra a recorrente. Ademais, o
Relatório Fiscal examina detalhadamente o conjunto probatório apresentando os elementos que
fundamentaram o lançamento. Assim não merece guarida a alegação de que a análise do Fisco foi
generalista.
Fl. 8195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
23
A autoridade fiscal comprovou a natureza habitual e não eventual nos seguintes
termos, fls. 78/79:
Outro pressuposto numa relação empregatícia é que o serviço tenha natureza
habitual e não eventual. A não eventualidade diz respeito à contratação de
serviços relacionados com a atividade fim do contratante, fartamente
demonstrado no decorrer do presente Termo de Verificação Fiscal, bem como da
essencialidade e necessidade permanente desta relação para que se dê
andamento normal às atividades da empresa, que não deve ser confundida com a
presença, jornada, horário de trabalho, exclusividade ou mesmo com o local de
desenvolvimento das atividades. Trata-se inegavelmente de características
importantes, em especial em determinadas atividades e funções, mas não em
todas.
De acordo com o seu Contrato Social, a SNC-LAVALIN desenvolvia suas atividades
executando projetos, prestando consultorias e gerenciando serviços de
engenharia necessários à implantação de empreendimentos na área mineral. Pois
bem, são exatamente esses os trabalhos executados pelos profissionais
contratados como P3, consistindo no próprio objeto econômico da SNC-LAVALIN,
conforme se pode confirmar na discriminação dos objetos dos contratos de
prestação de serviço identificados no ANEXO 1.
Além de contratados para desempenhar a própria atividade fim da SNC-LAVALIN,
a não eventualidade se configura pela habitualidade da prestação dos serviços, o
que se comprova através da emissão mensal de notas fiscais de serviços.
Comprova-se também pela remuneração, em regra por hora de serviço, ajustada
contratualmente. Os contratos, firmados por períodos anuais, eram constante e
regularmente prorrogados, com assinatura de aditivos mantendo-se os mesmos
termos, normalmente alterando-se valores. Alguns eram prorrogados/aditivados
por diversas vezes, demonstrando a necessidade permanente da contratação dos
serviços efetuados por estes profissionais, evidenciando sua inconteste
habitualidade.
É importante se ressaltar que o exame do conjunto probatório reforça a convicção
da presença do requisito. Assim, foram juntados aos autos currículos de 69 prestadores de
serviços, disponibilizados na Internet, onde estes demonstram o vínculo com a recorrente, alguns
informando, inclusive, os anos de trabalho e detalhando as funções exercidas.
Da mesma forma, peças de ações trabalhistas trazem depoimentos que corroboram
com a comprovação da presença dos requisitos da relação de emprego. Nesse sentido, apresenta-
se trecho de informações extraídas da ação movida por Euro Advincula Abreu, CPF 327.440.646-
53, responsável pela PJ EAA PROJETOS CIVIS LTDA, que prestou serviços para a recorrente no
período fiscalizado, doc. fl. 62:
Ressalto que o apontamento lançado em defesa quanto a ausência de algumas
poucas notas fiscais na sequência (id 734185e - fl. 655) não serve para embasar a
teoria empresarial, haja vista que o reclamante conseguiu demonstrar que as
Fl. 8196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
24
ausências se referem a notas fiscais canceladas, por erros em sua criação (id
3b1ba19 e seguintes - fls. 835/842).
O reclamante possuía crachá de identificação da empresa que era utilizado para
adentrar ao estabelecimento de trabalho (id 0a88ddd - fls. 2728), local que
comparecia diariamente para desempenhar suas atividades, conforme informado
pela testemunha. Tinha, ainda, endereço de e-mail institucional, por meio do qual
se dirigia diretamente aos seus subordinados e superiores. Também o reclamante
recebia, anualmente, uma planilha de objetivos a serem implantados, donde se
observa a estipulação de metas.
Não se pode esquecer que o reclamante possuía seguro funeral e plano de saúde
que foram ofertados pela própria empresa (id cbdc772 e seguintes - fls. 395 e
523), o que também foi confirmado pela testemunha.
Portanto, a recorrente não foi capaz de afastar o elemento habitualidade e não
eventualidade.
Quanto à pessoalidade, a própria recorrente atesta haver o requisito pessoalidade,
vejamos, fl. 8136:
Não há dúvidas, portanto, que as contratações feitas pela SNC-Lavalin envolvem
serviços intelectuais de caráter técnico e científico, que levam em conta o alto
grau de especialização do prestador, incluindo as qualificações profissionais e
expertise do sócio à frente das operações.
A recorrente prossegue afirmando que a pessoalidade não é característica exclusiva
da relação de emprego, sendo compatível com a contratação de serviços técnicos de engenharia.
Em que pese a própria recorrente confirmar o elemento pessoalidade, apresenta-se trecho das
conclusões da autoridade fiscal relativa à pessoalidade, fls. 76/77:
A fiscalização constatou, também, e demonstrou na “ANEXO 4” que despesas
correspondentes a alimentação, combustíveis e lubrificantes, condução e
estacionamento, despesas de viagem, hospedagem, lanches e refeições,
passagens, táxi, locação de veículo foram reembolsadas / pagas diretamente à
pessoa física prestadora de serviços que foi remunerada por meio de nota fiscal
emitida pela pessoa jurídica da qual tal pessoa física foi/é sócia o que faz prova da
pessoalidade das contratações.
A fiscalização elaborou, também, o ANEXO 5 onde registra para cada prestador de
serviço os aspectos observados a partir da análise dos documentos apresentados
e pesquisas realizada e que fazem prova de que os serviços foram prestados por
pessoa física que foi remunerada por meio de nota fiscal emitida pela pessoa
jurídica da qual é / foi sócia tais como anotação manuscrita do nome do prestador
de serviços – pessoa física na parte superior do cabeçalho das cópias de notas
fiscais apresentadas.
Efetuamos consulta às GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) das PJs contratadas pela SNC Lavalin e constatamos que
Fl. 8197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
25
nenhuma delas possuía empregados no período fiscalizado. Dessa forma,
concluímos que os serviços contratados com pessoas jurídicas foram executados
pelas pessoas físicas dos sócios, que não se fizeram substituir e que não possuíam
meios para tal, uma vez que não havia sequer um único empregado em suas
respectivas empresas.
Apesar da formalização de contratos como sendo entre P3 ― a fiscalizada e seus
prestadores de serviços ―, isto não condiz com a realidade quando da execução
dos serviços. A prestação dos serviços somente foi realizada por pessoas físicas.
Ainda, provas contundentes da pessoalidade são as informações prestadas nas
reclamatórias trabalhistas, em especial nos depoimentos de seus sócios pessoas
físicas que de fato prestavam os serviços.
Com o exposto, fica claro que a relação ocorria entre a pessoa jurídica SNC-
LAVALIN e as pessoas físicas dos responsáveis e/ou administradores das P3
contratadas, cuja existência era, via de regra, apenas formal, conforme já
demonstrado, tendo como único objetivo validar a emissão de notas fiscais para
justificar o pagamento/recebimento das remunerações.
Portanto, caracterizada a pessoalidade.
Quanto à subordinação, a recorrente, em síntese, alega que não se pode confundir
a subordinação técnica com a sujeição dos acordos de vontade em negócios jurídicos. Alega que a
fiscalização fez essa confusão.
O exame do conjunto fático expresso pelas provas colacionadas aos autos é o
caminho para se definir se o caso se refere a uma regular relação de prestação de serviço firmada
entre pessoas jurídicas, como defende a recorrente, ou se o caso se trata da contratação de
empregados segurados obrigatórios, por meio de contratos de prestação de serviços simulados,
como defende a autoridade fiscal.
No entendimento desse julgador, o ponto de partida é identificar as atividades que
foram terceirizadas e o motivo ou benefício a ser alcançado pela recorrente. No caso em tela,
trata-se de uma empresa de engenharia e construção civil que atua na área de mineração. No
relatório fiscal foram relacionadas as atividades que constam do contrato social da empresa em
tela, bem como a área de atuação foi declarada pela recorrente no recurso, a saber, fl. 8106:
Nesse contexto, a atividade fim da Recorrente consiste na concepção e
operacionalização de projetos de engenharia que irão viabilizar ou otimizar
processos de extração e beneficiamento de minério para seus clientes, razão pela
qual possui competência de providenciar a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) para cada trabalho realizado, além de estar registrado no CREA.
Os projetos de engenharia, como os que são desenvolvidos pela Recorrente no
setor mineral, se caracterizam por sua elevada complexidade e
multidisciplinaridade, tendo em vista que, para a operacionalização do projeto
final, é necessária a atuação integrada de diversas áreas de conhecimento. Como
Fl. 8198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
26
exemplo podemos citar as áreas de engenharia mecânica, elétrica, civil, de
produção, de controles, de desenho industrial, dentre outras.
No Relatório Fiscal foram relacionadas as atividades terceirizadas, extraídas dos
contratos firmados com as prestadoras de serviço. A seguir excerto do relatório, fl. 46/47:
Serviços de Engenharia na especialidade infraestrutura; Serviços de Engenharia
consultiva na especialidade econômica; Serviços de Engenharia na especialidade
elétrica; Serviços de Engenharia na especialidade concreto; Serviços de
Engenharia na especialidade mecânica; Serviços de Engenharia na especialidade
de projetos; Serviços de Engenharia de planejamento; Serviços de Engenharia na
especialidade de instrumentação, controle e automação; Serviços de Engenharia
na especialidade suprimentos; Serviços de Engenharia na especialidade sistema
de utilidades; Serviços de Engenharia na especialidade de tubulação; Prestação de
Serviços Especializados de Engenharia, Desenhos Técnicos de Engenharia e
Análise de Desenhos; Serviços de Consultoria e Técnicos Especializados na
Execução de Desenhos de Projetos Mecânicos e Elétricos; Prestação de Serviços
de Assessoria Técnica em Atividades de Planejamento e Controle; Apoio ao
Gerenciamento para Acompanhamento e Fiscalização de Obras; Serviços de
Consultoria, Diligenciamento e Fiscalização; Serviços Especializados de Desenho
Técnico relacionados à Arquitetura e Engenharia; Serviços de Consultoria e
Serviços Especializados na Execução de Desenhos de Projetos de Tubulação;
Serviços de Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Engenharia; Serviços de
Arquitetura;
Sem a pretensão de ser preciso, é de se concluir da relação acima constam as
principais atividades exercidas por uma empresa de engenharia. Portanto, conclui-se que o núcleo
central do negócio da recorrente foi terceirizado. É de se concluir, também, que o trabalho
desenvolvido pelos profissionais terceirizados é fundamental para que a empresa exerça seu
objeto social, afinal exercem a atividade central da empresa.
O motivo apontado pela recorrente para terceirizar a suas atividades consiste na
qualificação pessoal dos sócios que serão os prestadores dos serviços. Ou seja, a contratação das
pessoas jurídicas ocorreu em função do currículo e experiência profissional de seus sócios,
conforme identificado pela fiscalização e declarado pela recorrente, segundo excertos do recurso
voluntário, fl. 8107:
Assim, a depender das características e especificidades de cada projeto (natureza
do mineral, localização da jazida, tipo do projeto a ser desenvolvido e etc.), a
Recorrente, além de utilizar o seu próprio quadro técnico de empregados,
contrata pessoas jurídicas prestadoras de serviços altamente especializados, os
quais possuem a função de agregar conhecimento técnico na consecução de
projetos.
(..)
Fl. 8199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
27
Cabe ressaltar, ainda, que a contratação das pessoas jurídicas que possuem o
diferencial técnico mencionado, além de importante para o melhor
desenvolvimento técnico do projeto, é exigência dos próprios clientes finais
quando da contratação da Recorrente.
Isso porque, quando das concorrências, Cartas Convites e processos de
contratação dos clientes, são exigidos e avaliados os currículos dos profissionais
que serão alocados no projeto, motivo pelo qual a Recorrente avalia todas as
especificidades técnicas das demandas dos clientes e indica os profissionais que
serão designados para o trabalho, os quais podem ser empregados ou
pertencentes às pessoas jurídicas contratadas. (grifo nosso)
Ou seja, a contratação dos profissionais sócios das prestadoras de serviço ocorre
por necessidade da recorrente, mas, também, por imposição de seus clientes. Constata-se, dessa
forma, que a recorrente não terceiriza as suas atividades. Por exemplo, não se terceiriza a
atividade de cálculo estrutural, ou a atividade de projeto de engenharia, ou de desenho técnico ou
de planejamento de engenharia etc. A recorrente não demanda das empresas prestadoras um
determinado serviço, projeto ou produto que fosse hábil de ser desenvolvido segundo a expertise
da contratada. A recorrente demanda da prestadora de serviços um profissional com as
qualificações técnicas exigidas por ela ou por seus clientes, que nos casos analisados pela
fiscalização são os próprios sócios das empresas. Não há a autonomia da pessoa jurídica substituir
um profissional por outro de mesma qualificação técnica, haja vista que consta dos contratos a
pessoa que executará os serviços.
É de se constatar, também, que nesse contexto a pessoa jurídica é dispensável, ou
seja, a contratação poderia ter sido realizada pelo regramento da CLT. Outra constatação que
aflora desse contexto fático, é o poder diretivo da recorrente em relação a contratada. Afinal, a
contratação não resulta da expertise da empresa e sim do currículo do sócio. É a recorrente ou os
seus clientes que definem a qualificação desejada, a alocação do profissional e o trabalho a ser
desenvolvido, situação que demonstra o requisito subordinação. É importante que se tenha em
mente que não se trata de casos isolados. Foram 107 profissionais contratados por meio de
pessoa jurídica prestadora de serviços.
Prosseguindo com o exame da situação fática, considerando que o fundamento
para a contratação das prestadoras de serviço estava na elevada qualificação técnica e vasta
experiência dos profissionais sócios, considerando, também, que o mercado de trabalho brasileiro
é carente de profissionais qualificados e dada a liberdade contratual, é de se esperar que os
contratos sejam pactuados com um certo equilíbrio de direitos e deveres entre os contratantes.
Entretanto, não é o que se verifica na centena de contratos acostados aos autos. Verifica-se total
desequilíbrio na relação contratual. Situação identificada pela autoridade fiscal, conforme excerto
do Relatório Fiscal a seguir, fl. 51:
Depara-se ainda, no conteúdo dos mesmos, com outra prática inexistente em
uma relação mercantil – não há dispositivo onde se pactuam as obrigações da SNC
LAVALIN. Quando muito, firmam-se obrigações da contratante no que se refere
Fl. 8200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
28
ao corriqueiro: efetuar pagamentos e prestar apoio mediante repasse de
informações inerentes ao serviço. Esta unilateralidade passa a ideia nítida de que
o pacto laboral é imposto pela autuada.
Repisa-se, a cláusula que proíbe as contratadas de descontar ou endossar duplicatas
sobre o seu faturamento. Em que pesem os elevados juros vigentes no Brasil, sabe-se que o
desconto de duplicatas é uma linha de crédito comumente utilizada pelas empresas. Conforme
consta da cláusula de extinção dos contratos, infringir essa proibição é motivo para resolução do
contrato. Portanto, trata-se de mais um elemento que demonstra a subordinação das contratadas.
Não se pode olvidar o exímio prazo de 08 (oito) dias para que qualquer das partes
possam denunciar o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer penalidade ou indenização.
Situação mais severa do que o contrato de trabalho, que prevê 30 (trinta) dias e multa em caso de
ausência de justa causa. Em tais circunstâncias, quando há resolução sem justa causa, é usual que
o prazo seja mais estendido e que haja multa para aquele que denunciou o contrato. Afinal, em
geral, as empresas possuem um custo inicial de mobilização para prestar seus serviços.
A ausência de equilíbrio de obrigações dos pactuantes é mais um elemento que
corrobora com a subordinação a que estavam submetidos os profissionais contratados. Como bem
colocado na decisão de piso, cujo excerto é apresentado a seguir, a própria imposição de um
contrato padrão comprova a subordinação da contratada, fl. 8069:
Outro elemento caracterizador da relação de emprego é a subordinação, presente
até mesmo no momento de elaboração dos contratos. A Impugnante afirma que a
padronização dos contratos é normal no meio corporativo, para ganhar agilidade.
No entanto, não restou comprovado que o fator tempo foi o determinante para a
padronização dos contratos de trabalhadores que prestaram serviços por vários
anos à Interessada. Normal no meio corporativo é o respeito à liberdade
contratual, ou seja, a possibilidade de influenciar no conteúdo do contrato. Neste
ponto, a padronização dos contratos se aproxima mais da subordinação jurídica
no âmbito de uma relação entre empregador e empregado, do que no respeito à
autonomia de vontade que marca a assinatura de contrato entre duas pessoas
jurídicas autônomas, como demonstra a centena de contratos objeto do presente
processo.
Nesses contratos padronizados, verifica-se que as pessoas que prestaram serviço
à impugnante eram obrigadas, não apenas a informar ao tomador do serviço
sobre o andamento dos trabalhos, mas também a executar os serviços
observando rigorosamente a técnica pré-estabelecida pelo tomador, conforme
consta da cláusula 5.2 dos contratos de prestação de serviço: “Executar os
serviços ora contratados com rigorosa observância da técnica pactuada e
observância também das especificações técnicas fornecidas pela SLM, que
poderão ser contempladas, onde necessário ou compatível, por normas de outras
entidades”. Ora, o jeito de fazer é expertise que atrai a contratação de
determinada empresa prestadora de serviço. Já em relação ao empregado,
Fl. 8201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
29
contrata-se alguém que tem conhecimento suficiente para obedecer às
especificações técnicas estabelecidas pela contratante.
O contrato padronizado utilizado pela recorrente nas contratações de prestadores
de serviços prevê, ainda, o direito de propriedade intelectual sobre os estudos, projetos, relatórios
e demais documentos produzidos pela empresa contratada. Inclusive, com o poder para registrá-
los nos órgãos competentes e utilizá-los sem qualquer restrição ou custo. Além de poder utilizá-los
em outros empreendimentos da recorrente, de suas controladas, coligadas e controladoras. Desse
modo, a título de exemplo, caso a empresa contratada produza alguma solução inovadora na área
de engenharia, tal solução seria de propriedade da recorrente. Situação verificada na relação de
emprego e não na relação entre pessoas jurídicas. Tais circunstâncias revelam mais uma prova da
relação de subordinação. Situação apontada no Relatório Fiscal, conforme excerto a seguir, fl. 56:
Em outras palavras, o direito sobre processos, métodos e tecnologias
desenvolvidos ou aplicados nos serviços executados pertencem à SNC-LAVALIN e
não à PJ. Ora, fosse de fato uma relação comercial entre pessoas jurídicas de
direito privado, tal regra não teria o menor sentido. Ao prestador de serviço
pessoa jurídica não se pode negar a propriedade de algo inerente à sua natureza
— sua própria expertise —, tampouco autonomia para aplicar e desenvolver sua
própria técnica ou dela se valer como seu patrimônio, utilizando-a e mantendo-a
como bem lhe convier.
Sua existência, ao contrário, demonstra que o tomador de serviço (Contratante),
ao assumir todos os riscos e proveitos do negócio, nos termos da legislação
trabalhista descrita anteriormente, assume claramente o papel de empregador. Já
o prestador de serviço PJ, ao executar os serviços por meio de seu sócio
responsável designado por exigência contratual, em troca de uma remuneração
fixa por hora trabalhada, recebida mensalmente, sem, contudo, incorrer sobre os
riscos e proveitos do negócio, é de fato um segurado empregado.
A remuneração das empresas ocorre por meio da contabilização de horas
trabalhadas. Os aditivos dos contratos indicam o valor da hora, cuja medição se dá por meio de
um documento denominado Boletim de Medição de Serviços Executados. Conforme consta do
contrato, tal boletim deve ser apresentado mensalmente. Nele consta a descrição do trabalho
executado em cada dia, a data de execução, a quantidade de horas trabalhadas no dia,
identificação da competência, dentre outras informações. Este documento é assinado pelo
contratado e por um responsável da recorrente. Trata-se de rígida forma de controle do trabalho
do profissional signatário, haja vista que além de especificar os dias e quantidade de horas
trabalhadas em cada dia, ainda controla o trabalho realizado. Clara situação de subordinação, que
não se coaduna com a relação entre pessoas jurídicas e sim comprova a relação empregador e
empregado. O documento é denominado Boletim de Medição, mas é popularmente conhecido
como Folha de Ponto, como muito bem observado pela autoridade fiscal.
Para atestar a realidade fática na qual a recorrente se utiliza de mecanismo
fraudulento para contratar profissionais por meio da interposição de pessoas jurídicas, a
Fl. 8202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
30
fiscalização identificou 11 reclamações trabalhistas nas quais os sócios das prestadoras de serviço
pleiteavam na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo de empregatício. A lista consta da
fl. 59 do Relatório Fiscal. A fiscalização ressalta que a quantidade de reclamações trabalhistas é
maior. Entretanto, trouxe para os autos trechos dos processos de profissionais que atuaram no
período abrangido pela fiscalização. Esclarece a fiscalização, fl. 59:
As Atas de Julgamento dessas Ações Trabalhistas trazem depoimentos,
testemunhos e a descrição de elementos concretos que confirmaram a
contratação de empregados na forma de pessoas jurídicas.
Aduz, ainda, a fiscalização, fls. 59/60:
Na relação de trabalho com a SNC – LAVALIN os prestadores de serviços
considerados empregados nas decisões judiciais, viam-se obrigados ao
cumprimento de horários e metas, utilização de equipamentos de informática, e-
mail corporativo e crachás de identificação, além de comparecimento a reuniões
marcadas pela autuada e cobrança de resultados, dentre outros encargos, como
se reproduz:
Faz-se oportuno apresentar trechos das reclamações trabalhistas, que constam da
folha 60 e seguintes. A seguir, trecho da reclamação impetrada por Euro Advincula Abreu, que traz
o testemunho do Sr. José dos Santos Afonso:
"que trabalhou na reclamada de agosto de 2000 até 2017, como engenheiro civil,
na área de infraestrutura, com suporte na área de mineração; que trabalhou junto
com o reclamante; que trabalhava nas dependências da reclamada e por vezes
nos contratantes para realização de reuniões, inspeção no local; que por um
período realizou as mesmas funções do reclamante; que na reclamada havia
engenheiros celetistas e PJ's; que dentro de cada área específica dos projetos os
celetistas e PJ's cumpriam as mesmas atribuições; que não podiam se fazer
substituir; que normalmente todos trabalhavam das 08h às 17h e dependendo da
necessidade da demanda prorrogavam a jornada e trabalhavam aos sábados; que
o depoente tinha uma equipe, assim como o reclamante; que era atribuição do
depoente e reclamante coordenar a equipe da qual participava; que reclamante e
depoente se reportavam ao gerente de engenharia, quem tinha a atribuição de
delegar as funções; que os PJ's tiravam um período de descanso na época de
recesso da reclamada entre Natal e Ano Novo e, por vezes negociavam um outro
período;
(..)
que também tinham que passar um crachá na entrada e na saída, pois sem ele
não acessavam as dependências da reclamada; que pelo que sabe os empregados
celetistas também registravam a jornada em outro meio eletrônico por meio
desse mesmo crachá e recebiam um comprovante; que acredita que a reclamada
conferia o lançamento das horas trabalhadas por meio do acesso à reclamada;
Fl. 8203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
31
que tinham 01h de intervalo intrajornada, pois cumpriam o horário padrão da
reclamada;
(..)
que ao subordinados tinham que delegar as tarefas, fazer avaliação de
desempenho; que também passavam por avaliação de desempenho; que as horas
de retrabalho eram computadas e remuneradas; que representavam a reclamada
perante os contratantes; que normalmente tinham que comunicar as ausências e
atrasos; que comunicavam ao superior hierárquico; que no último ano o superior
hierárquico era o Sr Miguel Mosqueira; que nos últimos 05 anos reclamante e
depoente trabalhavam no mesmo espaço físico, em andares distintos, mas
recentemente no mesmo andar;
Prossegue-se com trecho da mesma reclamação:
O reclamante era responsável por coordenar uma equipe composta por
projetistas, desenhistas e engenheiros júnior, diretamente contratada pela
reclamada, devendo realizar, inclusive, avaliação de desempenho e controlar o
banco de horas destes. Verifica-se, portanto, a presença da não-eventualidade e
subordinação jurídica.
O trabalhador não se podia fazer substituir, devendo previamente comunicar aos
seus superiores hierárquicos eventuais ausências ou atrasos, donde se conclui
também existir a pessoalidade.
A seguir trecho da ação movida por Cledson Adriano Sabino:
Na inicial (Id. d8bac23), o Reclamante alegou que, no período de 20.04.07 a
27.02.15, exerceu a função de engenheiro eletricista na Reclamada, através da
pessoa jurídica (PROSEM), na qual é um dos sócios, sendo que a contratação por
intermédio de pessoa jurídica foi uma exigência da empresa contratante, na
tentativa de burlar seus direitos trabalhistas. Informou que sempre laborou
pessoalmente nas dependências da Ré, em horários fixos e com controle das
horas trabalhadas, sob a subordinação e direcionamento da Reclamada.
(..)
Os depoimentos acima transcritos corroboram a tese autoral de que o
Reclamante trabalhou pessoalmente e ficava responsável por projetos
específicos, laborando habitualmente nas dependências da Reclamada e sob o seu
direcionamento, submetido às ordens do Sr. Ricardo Pimentel, em nítida relação
de emprego.
Trecho do depoimento extraído do processo movido por José dos Santos Afonso:
DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) RECLAMANTE. Trabalhou na reclamada no período
de julho de 2000 a meados de 2017, na função de engenheiro; foi contratado para
prestar serviços como pessoa jurídica; o depoente teve que abrir uma empresa; o
depoente prestava serviços para a reclamada em vários escritórios em Belo
Fl. 8204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
32
Horizonte/MG; eventualmente fazia viagens por curtos períodos para analisar
projetos; na equipe do reclamante havia engenheiros celetistas, podendo citar
Carlão; trabalhava das 8h às 17h, com intervalo de 1 hora para refeição;
Trecho do depoimento extraído do processo movido por Victor Tadeu Butilheiro:
Depoimento pessoal do reclamante: seu chefe lhe passou o interesse de que a
CTPS do autor fosse baixada e constituísse PJ, sendo que como empregado
recebia R$5.800,00, bruto, e passou a receber a média de R$10.000,00, bruto,
como PJ, mas não podia trabalhar em casa, permanecendo com o horário de 8 às
17h, com 1h de intervalo;
Assim, a fiscalização conclui comprovada a subordinação:
Diante dos depoimentos e esclarecimentos expostos anteriormente, conclui-se
que as horas trabalhadas por esses profissionais, pessoas físicas, eram tratadas e
controladas basicamente como se empregados fossem, por coordenadores ou
gerentes responsáveis pelos respectivos projetos ou áreas. É, portanto, notório
que todos seguiam regras impostas pela SNC-LAVALIN, tanto de horários
controlados e sujeitos à aprovação de superiores a instruções sobre
procedimentos, elaboração de relatórios de desempenho e controles de projetos,
restando clara a subordinação jurídica a que eram submetidos.
Pelo exposto, resta comprovado o requisito da subordinação. Portanto, não assiste
razão a recorrente.
Em que pese a recorrente não ter se manifestado sobre o requisito onerosidade por
estar presente em ambas as relações jurídicas, cabem algumas considerações. Constatou-se que o
pagamento se dava de forma mensal, baseado em horas trabalhadas. O nome dos beneficiários
era manuscrito nas notas fiscais, possivelmente pela dificuldade em controlar quase uma centena
de pessoas jurídicas. A fiscalização identificou pagamentos de despesas típicas da relação de
emprego, tais como verbas pagas a título de viagens, táxi, alimentação, passagens, hospedagens,
aluguel de residência, combustíveis, e até mesmo taxas de registro no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura).
Pelo exposto, o conjunto probatório acostado aos autos se mostra suficiente para
caracterizar os requisitos previstos no art. 12, I, a da Lei no 8.212/1991, quais sejam pessoalidade,
não eventualidade, subordinação e onerosidade.
Voltando ao motivo apresentado pela recorrente para justificar a terceirização
adotada, a saber, contratação de profissionais com elevada qualificação e experiência, verifica-se
que a utilização de pessoas jurídicas prestadoras de serviço são dispensáveis no caso em exame.
Salvo para que se obtenha o real objetivo que se revela, qual seja, a redução de custos, realizada
por meio da sonegação das contribuições previdenciárias e não pagamento das obrigações
decorrentes do contrato de trabalho.
Fl. 8205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
33
Considerando que a empresa atesta possuir funcionários contratados pelo regime
da CLT, a adição de mais de uma centena de profissionais a serem geridos por uma segunda forma
de controle não pode resultar em ganho de eficiência. Afinal, para cada prestador é necessário
controlar o prazo do contrato, aditivos, prorrogações, boletins de medição, notas fiscais, registros
contábeis. Portanto, além de caracterizados os requisitos da relação de emprego, não se verifica
motivo lícito para adoção da terceirização realizada pela recorrente.
Outros elementos que afastam a caracterização equivocada de relação de
emprego
A recorrente retorna para a questão da não eventualidade, alegando que a
terceirização da atividade-fim da empresa foi considerada lícita pelo STF no julgamento da RE
958.252 de repercussão geral. Alega que utiliza a padronização de contratos por motivo de
eficiência, sendo impertinente esse elemento de prova. Alega que os boletins não caracterizam a
relação de emprego; que os valores mensais são variáveis; que as empresas são pagas segundo as
suas entregas; cita exemplos em que os valores variam mensalmente. Afirma que as cláusulas
protetivas são praxe de contratos de prestações de serviços. Alega ter direito sobre a atividade
produzida pelas contratadas, motivo que fundamenta a cláusula de propriedade intelectual. Alega
que o pagamento de despesas de viagens, táxi, alimentação, passagens, hospedagens e
combustível foi verificada em menos de 1% dos casos, portanto, seria irrelevante.
Examinando-se o Relatório Fiscal, não se verifica que a autoridade fiscal tenha se
pronunciado quanto à ilicitude da terceirização da atividade-fim, ao contrário, entendendo ser
lícita a terceirização da atividade-fim, entende essa situação como um elemento adicional de
prova que, associado com o longo prazo dos contratos, do pagamento mensal, do controle pelo
boletim de medição, dos testemunhos extraídos das reclamações trabalhistas e dos vínculos
atestados pelos funcionários na Internet, formam o conjunto probatório, a partir do qual se
caracteriza a não eventualidade. Portanto, não assiste razão a recorrente.
Quanto à alegação de impertinência do uso de contratos pela recorrente, trata-se
de recurso estritamente retórico, haja vista que a prova não está na padronização em si, mas, em
síntese, na ausência do equilíbrio contratual revelada em tais contratos. Equilíbrio, esse,
usualmente presente nas relações mercantis. Portanto, não assiste razão a recorrente.
Quanto aos boletins de medição, cumpre consignar que a relação de emprego não
se revela por meio de um único elemento de prova. Como posto no presente voto, a partir do
exame do conjunto probatório acostado aos autos é que se pode concluir pela licitude ou pela
ilicitude da prática adotada pela empresa. Entretanto, é fato que além de servir para calcular o
valor para remunerar o profissional, trata-se de uma ferramenta de controle das horas
trabalhadas, dos dias trabalhados e do trabalho realizado, que é submetido ao crivo do
representante da recorrente. Consequentemente, uma ferramenta de controle mais apurada do
que a tradicional folha de ponto. Ademais, o fato de o valor variar de um mês para o outro é
irrelevante. Até porque o profissional pode trabalhar mais horas em um mês do que no outro, ou
Fl. 8206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
34
mesmo a quantidade de dias úteis variar de um mês para o outro. Portanto, diferente do alegado
pela recorrente, os boletins de medição corroboram para caracterizar a relação de emprego.
Quanto à propriedade intelectual do trabalho produzido pelas contratadas ser de
propriedade da recorrente, a questão reside na forma de contratação. Vejamos. Os profissionais
contratados exercem suas atividades na qualidade de empregados. Entretanto, como estão
revestidos do manto da pessoa jurídica, faz-se necessário um instrumento que estabeleça que a
propriedade intelectual pertence à recorrente. Trata-se de medida jurídica protetiva para a
recorrente, que não seria necessária se a contratação tivesse sido realizada em conformidade com
a legislação trabalhista. Portanto, trata-se de elemento que corrobora para caracterização do
segurado obrigatório na qualidade de empregado.
Da mesma forma, o ressarcimento de despesas típicas da relação trabalhista, como
o pagamento de passagens, diárias, alimentação, combustível, dentre outros, para o empregado
que se desloca a serviço, embora represente menos de 1% dos registros identificados, constitui
mais um elemento de prova da existência dos requisitos caracterizadores do segurado obrigatório
na qualidade de empregado.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
Existência de decisões judiciais declarando a inexistência de relação de emprego
entre a Recorrente e os sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviços.
Alega que apenas 10% dos sócios das prestadoras de serviços ajuizaram ação
trabalhista. Alega que duas das ações trabalhistas não tiveram reconhecimento de vínculo. Afirma
que na ação movida por Marcos Antônio Cabral há sentença de 1a instância julgando
improcedente o pedido do reclamante. Afirma que na ação movida por Márcio Tôrres Moreira
Penna houve o reconhecimento do vínculo na 1a instância, entretanto, a recorrente obteve
provimento em sede recursal.
A recorrente considera pouco que 10% dos sócios das prestadoras tenham movido
ação trabalhista. Entretanto, considerando o fim do período fiscalizado 31/12/2016 e a data do
lançamento 02/09/2020, menos de quatro anos, e considerando a longa relação laboral ente os
profissionais e a recorrente, muitas vezes de décadas, conforme se depreende dos currículos no
LinkedIn, acostados aos autos, entendo ser esse um número expressivo. Contudo, conforme
colocado no presente voto, as informações extraídas das ações trabalhistas constituem mais um
elemento que forma o conjunto probatório apto a comprovar estarem persentes os requisitos
estabelecidos na legislação previdenciária para caracterizar os prestadores como segurados
empregados.
Quanto aos processos cuja decisão foi prolatada em favor da recorrente, não se
verifica nos autos comprovação do trânsito em julgado. Com efeito, tais decisões podem ser
reformadas, como o caso citado pela recorrente, no qual houve o reconhecimento do vínculo da
primeira instância, que foi reformado em fase recursal. Portanto, está correta a decisão de piso,
cujo excerto se apresenta a seguir, fl. 8073:
Fl. 8207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
35
Em consulta ao TRT8 – 3 verificou-se que em 25 de novembro de 2019 o Processo
0010057-05.2018.5.03.0013 foi remetido para o Tribunal Superior do Trabalho -
TST para processar o recurso e o Processo 0010326-65.2018.5.03.0006 também
foi remetido ao TST em 06 de março de 2020, em outras palavras, as decisões
ainda são passíveis de mudança, pois não ocorreu o trânsito em julgado, por
outro lado, não inviabiliza a utilização de depoimentos de testemunhas existentes
nos autos no sentido da relação de habitualidade, que ganhou abrangência
jurídica com o magistério da Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro, Vólia Bomfim Cassar, como visto anteriormente.
Ademais, ao se examinar a sentença do processo 0010057-05.2018.5.03.0013, aqui
peço vênia para discordar da magistrada, ela conclui que se o horário de trabalho é fixo, então “o
valor das notas fiscais seria sempre o mesmo, sem variação nenhuma”, fl. 7929. A magistrada não
considerou que os meses possuem dias úteis diferentes, desconsiderou a possibilidade de faltas e
atrasos. Assim, tal situação não poderia ser considerada como fundamento para afastar a relação
de emprego.
Outro fundamento que entendo equivocado consiste em ter considerado a ausência
de punição como fundamento para descaracterizar a relação de emprego. Vejamos trecho da
sentença, fl. 7929:
Da prova testemunhal se infere, ainda, que não havia punição aos prestadores de
serviço que faltavam ao trabalho, sendo que nessas hipóteses eles apenas
deixavam de receber o valor correspondente às horas não trabalhadas.
Ora, quando há relação de emprego, o empregado faltante sofre punição
(advertência e, no caso de reincidência, suspensão), além do desconto do dia em
que faltou injustificadamente - o que não ocorria no caso em análise.
Caso a recorrente aplicasse algum tipo de punição estaria produzindo uma prova
cabal da relação de emprego, haja vista que o comum é que sejam observadas as penalidades
previstas no contrato, portanto, trata-se de uma situação quase impossível de acontecer. O que se
verifica nesses casos é o encerramento do contrato, como citado pela testemunha da ação movida
por Euro Advincula Abreu, que reproduzo a seguir, fl. 60:
que o depoente não foi punido, mas sabe que pessoas já foram punidas com
desligamento do contrato de prestação de serviço por atrasos frequentes;
Portanto, não assiste razão a recorrente.
Impossibilidade de comprovação de vínculo empregatício por pesquisas realizadas
nas redes sociais dos sócios das pessoas jurídicas.
A recorrente se insurge contra as informações extraídas de uma rede social que tem
como foco relacionamentos profissionais.
Em seus perfis, 69 profissionais, dentre os 107 identificados, publicaram
informações sobre os vínculos profissionais mantidos com a recorrente. Verifica-se, em muitos
Fl. 8208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
36
casos, a indicação de anos de trabalho na recorrente. Em alguns casos são descritas, até mesmo,
as atividades desenvolvidas. Trata-se de declarações públicas realizadas pelos próprios
profissionais atestando o vínculo com a recorrente. Na verdade, tais declarações revelam a
situação fática na qual eles se consideram empregados da recorrente. Portanto, trata-se de mais
uma prova que compõe o conjunto probatório que demostra presentes os requisitos estabelecidos
na legislação previdenciária para caracterizar a relação de emprego.
Pelo exposto, não tem razão a recorrente.
ARGUMENTOS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
A recorrente pede adequação da base de cálculo, para que sejam excluídos os
valores feitos a título de retenções, tais como IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS. Alega a ilegalidade da
multa qualificada.
Quanto à adequação da base de cálculo, não assiste razão a recorrente. Está correta
a decisão de piso, cujo excerto apresento a seguir e adoto como razão de decidir, fl. 8075/8076:
Ocorre que, em se tratando de base de cálculo das Contribuições Previdenciárias
da Empresa e das Contribuições destinadas a outros entidades e fundos é
juridicamente relevante o total da remuneração paga em contrapartida aos
serviços prestados, inclusive não é necessário nem mesmo o efetivo pagamento,
pois também materializa a hipótese de incidência dessas contribuições quando a
empresa faz adiantamentos da remuneração antes mesmo de o trabalho ser
realizado. Referida hipótese de incidência foi explicitada pela Lei n.o 8.212, de
1991, que em seus artigos 22, inciso I, e 28, inciso I:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
Fl. 8209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
37
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
No caso em tela, ante a comprovação do vínculo empregatício, tem-se que os
valores constantes das notas fiscais constituem remuneração devida e paga pela
autuada às pessoas físicas que efetivamente lhe prestaram serviço, passível de
tributação. Por esta razão, não será possível acolher a alegação da defesa de
excluir da base de cálculo os valores correspondentes aos tributos que foram
indevidamente destacados nas notas fiscais.
O total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados constitui a base de cálculo das contribuições
previstas consoante o disposto no art. 22, incisos I e II, da Lei n.o 8.212, de 1991
(Contribuição Patronal e Sat/Rat), no art. 15 da Lei n.o 9.424, de 1996 (salário
educação), no art. 15, inciso II, da Lei Complementar n.o 11, de 1971, combinado
com o art. 3o do Decreto-lei n.o 1.146, de 1970 (Incra), no art. 4o do Decreto-lei
n.o 8.621, de 1946 (Senac), no art. 3o do Decreto-lei n.o 9.853, de 1946 (Sesc), e
no art. 8o, § 3o, da Lei n.o 8.029, de 1990 (Sebrae), pelo que considero
procedentes os lançamentos das contribuições sociais sob apreço.
Quanto à qualificação da multa, a autoridade fiscal considerou presentes as
circunstâncias necessárias para a qualificação da multa, previstas nos artigos 71, 72, e 73 da Lei no
4.502/1964. A seguir excerto do Relatório Fiscal que aborda a qualificação, fl. 89:
A análise conjunta de todos os fatos e elementos colhidos permitiu que esta
auditoria constatasse a existência de um esquema fraudulento da auditada
quanto à adoção da prática de contratar pessoas jurídicas para a prestação de
serviços promovendo a simulação de relação contratual de direito civil, em
detrimento da efetiva relação de emprego.
A pactuação de contratos de prestação de serviços de natureza civil por parte da
SNC-LAVALIN configura-se artifício meramente formal, que não deve se sobrepor
ao princípio da primazia da realidade.
As provas colhidas no curso deste procedimento fiscal indicam no sentido de que
as empresas prestadoras de serviço prestaram serviços por meio da pessoa física
de seus respectivos sócios.
A SNC-LAVALIN, na realidade, considerava os sócios dessas prestadoras de
serviços como seus verdadeiros empregados, embora tenha firmado com eles
contratos de prestação de serviços de natureza civil com o único objetivo de
mascarar a relação de emprego e, por consequência, deixar de pagar as
contribuições previdenciárias e demais encargos trabalhistas devidos em uma
contratação regular de empregados.
A fraude aconteceu pela contratação de pessoas jurídicas por meio da celebração
de contratos de natureza civil, quando, na realidade, a prestação de serviços
Fl. 8210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
38
ocorreu pela pessoa física de seus respectivos sócios com pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação.
A SNC-LAVALIN, ao simular contratos de prestação de serviços de natureza civil
com pessoas jurídicas, praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa,
intencional e consciente, que modificou as características do fato gerador da
obrigação principal a fim de reduzir/suprimir o montante do imposto devido, no
caso, das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos, e assim, incorreu na conduta de fraude prevista no art. 72 da
Lei 4.502/64.
A autoridade fiscal comprovou que a contratação de profissionais por meio de
pessoas jurídicas não tinha nenhum propósito negocial. O argumento apresentado pela recorrente
baseado na contratação de profissionais de elevado nível técnico e com vasta experiência não se
sustenta diante do elevado desequilíbrio contratual e do controle diário das atividades
desenvolvidas.
Conforme atestado pelos depoimentos extraídos das ações trabalhistas acostadas
aos autos, havia os profissionais PJ e os profissionais contratados, que eram identificados por
crachá da empresa, utilizavam o e-mail corporativo da empresa e prestavam serviço durante o
horário regular da empresa. Conforme atestado por esses depoimentos, a contratação por meio
de empresa prestadora de serviços ocorria por imposição da recorrente.
Com efeito, constata-se a partir das provas dos autos que o real propósito da
utilização de pessoas jurídicas estava na redução de custos resultante da sonegação das
contribuições previdenciárias e do não pagamento das obrigações trabalhistas decorrentes do
contrato de trabalho. Portanto, não se verifica razão lícita para que a empresa tenha terceirizado
suas atividades. Essa situação não encontra amparo no voto condutor do Ministro Luiz Fux na RE
958.252/MG que considerou que a terceirização da atividade-fim da empresa é permitida no
direito brasileiro, em especial, considerando a lista de benefícios que tal prática traz para as
empresas e para a sociedade.
É de se registrar, conforme posto no Relatório Fiscal, que a recorrente foi autuada
em outros dois processos pela prática irregular da PEJOTIZAÇÃO. Da mesma forma, alguns dos
sócios das empresas moveram mais de uma dezena de ações trabalhistas pleiteando verbas
decorrentes da relação de emprego. Portanto, no presente caso, não se trata de divergência de
entendimento da aplicação da legislação tributária e sim da prática de fraude visando a obtenção
de benefício financeiro para a empresa.
Ademais, registra-se que a Receita Federal disponibiliza aos contribuintes o
processo de consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira de que trata os
artigos 48 e 49 da Lei no 9.430/1996. Assim, em caso de dúvida sobre a legislação tributária, a
recorrente poderia ter buscado junto à Receita Federal o entendimento sobre a matéria.
Fl. 8211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721773/2020-81
39
Pelo exposto, configurada a fraude com o intuito de sonegar as contribuições
previdenciárias, está correta a qualificação da multa de ofício, nos termos do §1o, do art. 44 da Lei
no 9.430/1996 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 8212
DF CARF MF
Original